Tribunal: TJPA
Processo: 0801640-78.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801640-78.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: RAFAEL SANTOS DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA: Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Contratação temporária sem observância do art. 37, IX, da CF/1988. Nulidade do vínculo e direito ao FGTS. Recurso manifestamente protelatório. Multa aplicada
.

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença que reconheceu a nulidade da contratação temporária do agravado e condenou o ente público ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a contratação administrativa realizada sem os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 gera efeitos jurídicos e (ii) se é aplicável a Taxa Referencial (TR) na correção dos valores devidos a título de FGTS.

3. A contratação sem concurso público e sem demonstração de necessidade temporária e excepcional conduz à nulidade do vínculo, nos termos dos Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF, assegurando-se ao contratado apenas o direito à remuneração pelo período trabalhado e ao FGTS.

4. A alegação de aplicação da TR como índice de correção monetária foi afastada, pois não se aplica a valores não depositados em razão de contratação nula, tampouco a modulação dos efeitos da ADI nº 5090 se estende ao caso.

5. Recurso improvido, com imposição de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa por manifesta protelação.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §2º e §3º, 1.021, §4º, e 1.026; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 191, 308, 551, 612 e 916; STF, ADI nº 5090.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/05/2025 a 19/05/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível, que negou provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença que reconheceu a nulidade da contratação administrativa do agravado e condenou o ente municipal ao pagamento de valores devidos a título de FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

O agravante reitera os argumentos já deduzidos na apelação, insistindo na validade da contratação temporária, na inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 ao caso, bem como na incidência da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, sob a justificativa de interpretação vinculada ao julgamento da ADI nº 5090 pelo Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões infirmando os termos do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que reconheceu a nulidade da contratação administrativa do agravado e condenou o ente municipal ao pagamento de valores devidos a título de FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Contudo, os argumentos apresentados no agravo não merecem acolhida.

Como bem fundamentado na decisão agravada, a contratação do agravado ocorreu sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não havendo demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que conduz, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Temas 191, 308 e 916), à nulidade do contrato e ao reconhecimento do direito do contratado ao recebimento do FGTS.

Transcrevo os Temas aplicado ao caso concreto:

“Tema 308 do STF - Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”(Grifo nosso).

“Tema 551 do STF - Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”(Grifo nosso).

“Tema 612 do STF - Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”(Grifo nosso).

“Tema 916 do STF - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.’ (Grifo nosso).”

Igualmente, a tese de suspensão do feito em razão da ADI nº 5090 foi corretamente afastada, pois o julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade refere-se à correção monetária dos depósitos regulares do FGTS, não se aplicando aos valores não depositados em razão de contrato nulo, como ocorre nos presentes autos. Ademais, a modulação de efeitos realizada pelo STF estabelece aplicação apenas para períodos posteriores à publicação da ata de julgamento (17/06/2024), não alcançando o período objeto da presente demanda.

No que tange à aplicação da TR e dos juros moratórios, a decisão monocrática observou corretamente os parâmetros definidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive a aplicação da SELIC a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, nos termos do seu art. 3º.

O agravo interno, portanto, apenas reitera fundamentos já debatidos e devidamente refutados na decisão monocrática, sem apresentar qualquer argumento novo ou relevante que autorize a modificação do julgado.

Verifica-se, ainda, que a interposição do presente recurso configura mero inconformismo com o decidido, revelando caráter manifestamente protelatório, na medida em que busca rediscutir matéria já pacificada no âmbito da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, afrontando os deveres de boa-fé e lealdade processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Parauapebas.

Nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, aplico ao agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/05/2025